Tribunal: STF
Processo: HC 212732
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS - DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ -- SUBSTITUTIVO DE AGRAVO -- PRISÃO TEMPORÁRIA JUSTIFICADA -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT --NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu liminarmente o HC 725.943/PB.  
    2. Extrai -se dos autos que o Juízo da Vara Única de São José de Piranhas/PB, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão temporária do paciente, e de outras pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstas nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para este fim). Em 18 de fevereiro de 2022, rejeitou pedido de relaxamento da prisão.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo o Relator indeferido o pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 
    4. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam ausentes os requisitos autorizadores da custódia temporária. Aduzem não ser o paciente a pessoa identificada na investigação pelo nome de "Italo Coelho", e sim José Ítalo Coelho de França, também morador da cidade de São José de Piranhas e com histórico criminal. Assinalam as condições pessoais favoráveis do paciente -- primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Afirmam suficiente a aplicação de medida cautelar diversa. Tecem considerações sobre o descabimento de prisão preventiva, em que pese inexista notícia sobre o implemento, referindo-se à legislação de regência, arts.312 e 315 do CPP.
    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    6. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (art. 102, inciso I, alínea “i”, CF). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma. 
    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é o caso dos autos.
    8. O Pleno, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 3.360 e 4.109, acórdão ainda pendente de publicação, assentou os parâmetros, nos termos do voto Min. Edson Fachin, para a imposição da prisão temporária, tida como cabível quando, cumulativamente:
    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) ( periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
    2) houver fundadas razoes de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
    4) a medida for adequada a gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II,CPP);
    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas,previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). 
     9. O Juízo, ao decretar a prisão provisória (documento nº 12, páginas 2 a 27), assentou a necessidade de assegurar a investigação de grupo criminoso, voltado à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ressaltou o fato de o líder do grupo, embora encarcerado, dirigir as ações dos demais agentes criminosos por meio de mensagens de texto enviadas por celular. Quanto aos indícios de participação do paciente, aludiu a mensagens e imagens obtidas do telefone de uma das integrantes do grupo, a sinalizar a atuação na distribuição de entorpecentes. Confiram o teor do ato constritivo:
    [...]
    No caso dos autos, o relatório de investigação anexado aos autos (53522091) informa que os representados integram a organização criminosa denominada Nova Okaida chefiada por JOSÉ CARLOS VIDAL DOS SANTOS.
    A repressão das práticas criminosas é essencial, mas não foi possível nem mesmo a partir da condenação do líder que persistiu gerindo a criminalidade local desde as instituições prisionais através de mensagens de texto trocadas com sua esposa, BRUNA, e outros comparsas. Nesse sentido, não há dúvida que é necessária a prisão temporária dos integrantes a fim de que, presos todos, evite-se a manutenção de contato telefônico entre os suspeitos que impeçam o sucesso das investigações. No que pertinente ao segundo requisito (autoria e participação dos representados em crime da legislação), aponta-se a prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Destes, a Lei 7.960/89, ao art. 1º, inciso III, alíneas l e n, prevê o tráfico de drogas e a associação criminosa como passíveis de prisão temporária. Outrossim, exige-se também a presença de fundadas razões de autoria e materialidade. Para a interpretação do que a lei exige a título de indicativo de autoria e materialidade, é de se recordar que a prisão temporária destina à investigação, ou seja, é notório que não se espera uma prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, tal qual a prisão preventiva. A carga probatória para a autorização da prisão temporária é extremamente inferior do que a exigida para a decretação da prisão preventiva ou para o oferecimento da denúncia e ainda menos especial quando comparado ao juízo de certeza exigido para a condenação penal.
    [...]
    Por outro lado, em relação aos demais representados, como ficou claro na fundamentação supra (Dos fatos), há indícios suficientes da prática de crimes graves pelos demais. Deveras, as conversas transcritas demonstram o envolvimento dos demais em práticas criminosas de alta gravidade. O relatório de investigação de ID 53522091 deixa claro a atualidade da prática criminosa, sendo certo que não ficou limitada à data dos dados extraídos de celular (2017), mas protraindo no tempo até o presente.
    [...]
    10. Assim, presentes fundadas razões do envolvimento em associação criminosa voltada a prática de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro, e demonstrada a imprescindibilidade da custódia para as investigações, estão cumpridos os requisitos previstos no artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989. De outro lado, a prisão mostra-se contemporânea, no que constatada a atualidade dos delitos, e calcada na gravidade em concreto dos fatos criminosos, de modo a afastar a adequação das medidas cautelares diversas.
    11. No tocante à identidade do acusado, o Juízo, ao apreciar pedido de relaxamento de prisão, salientou que a defesa não apresentou elementos suficientes para desconstituir o trabalho realizado pela investigação policial. Eis os trechos da decisão (documento 15, pág. 17):
    [...]
    Como aduzido na decisão que fundamentou a prisão temporária do requerente, os autos formaram indícios suficientes para a decretação da prisão do suspeito rememorando que o fumus comisi delicti, no caso de prisão temporária, não possui exigências tão robustas quanto para a decretação da prisão preventiva ou para oferecimento da denúncia. 
    Observa-se que os elementos apresentados pela defesa não são suficientes para desconstituir o trabalho realizado pela investigação da polícia civil, que identificou o “ITALO” que encontra-se preso, com o “ÍTALO” que segundo as conversas do Whatsapp está envolvido na associação criminosa que se busca repelir. 
    Ato seguinte, observa-se que as investigações policiais persistem preliminares o que, a priori, justifica a permanência da segregação cautelar do requerente.
    [...]”
    12. Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 177.328 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.
     13. As questões suscitadas referentes à prisão preventiva, ausente sequer notícia quanto à decretação, não dizem respeito ao objeto desta impetração, que cinge-se unicamente, conforme delineado pelas instâncias antecedentes, ao exame da adequação da prisão temporária.
    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
    Relator